Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TAXAS CONDOMINIAIS. ESTORNO. DESCONTO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. CONDOMÍNIO. PRESTADORA DE SERVIÇO. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente o pedido contraposto para condená-la ao pagamento de R$ 784,20 (setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos). Argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de não ter sido aplicada a confissão tácita quanto aos documentos não impugnados. Suscita, ainda, a prejudicialidade do pedido contraposto, pois deveria ter sido decretado os efeitos da revelia da ré, ora recorrida, em razão de esta não ter apresentado os seus atos constitutivos. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais e a improcedência dos pedidos contrapostos.
3. Em contrarrazões, a ré suscita a carência da ação, por falta de interesse de agir, bem como a ilegitimidade passiva. No mérito, postula a manutenção da sentença.
4. Extrai-se dos autos que a autora realizou o agendamento do pagamento de dois boletos, referentes às taxas condominiais (ID 17440047, pags. 01 a 04). Em que pese o estorno no dia seguinte (ID 17440047, pag. 07), a autora absteve de procurar o condomínio para efetuar o pagamento devido, tampouco comprovou que o estorno ocorreu em razão de inconsistência no documento.
5. Ilegitimidade. A recorrida é mera prestadora de serviços do condomínio e, apesar de receber pelos serviços prestados, seu vínculo na obrigação não lhe permite responder pelos efeitos da sentença. Destarte, de plano, verifica-se que a demanda está atrelada unicamente às obrigações entre o condômino e o condomínio e não a prestadora de serviços. Desse modo, a ré, ora recorrida, não é parte legítima para responder pelo pedido de condenação, pois não é titular da relação obrigacional, razão pela qual deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485 IV e VI. RECURSO PREJUDICADO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).